Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702972-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga em desfavor do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Com fundamento no art. 108, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 108, I, do RITRJE). Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora